Tribunal: TJDFT
Processo: 0714187-13.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXA DE MANUTENÇÃO. ANUÊNCIA COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DANO MORAL. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Por força do disposto no art. 5o, II, da Constituição Federal e dos arts. 421 e seguintes do Código Civil, qualquer espécie de obrigação deve decorrer de lei ou de manifestação de vontade da pessoa.
2. No caso dos condomínios edilícios, regulados pela Lei 4.591/64 e pelo Código Civil, a norma estabelece expressamente o dever dos condôminos de “contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais” (art. 1336, I, do Código Civil). A exigibilidade das taxas condominiais, nesses casos, decorre de lei.
3. A associação de moradores não se confunde com o condomínio edilício. Para que seja possível a cobrança de taxas de manutenção, deve haver expressa associação do proprietário, anuência com a cobrança ou previsão legal autorizativa diversa da prevista no art. 1.336, I, do Código Civil.
4. Com a vigência da Lei 13.465/2017, a cobrança de taxas de manutenção por associação de proprietários passou a ter fundamento legal próprio. Logo, a adesão à associação tornou-se irrelevante para fins de legitimar a cobrança de taxas dos moradores por ela abrangidos.
5. Na hipótese, mesmo que não existisse a Lei 13.465/2017, há elementos suficientes para demonstrar a vontade associativa do autor/apelante. O contrato de compra e venda do imóvel demonstra que o autor/apelante anuiu com a cobrança da taxa de manutenção pela associação de moradores, inclusive com a possibilidade de majoração futura de valor.
6. É obrigação do condômino pagar as taxas de manutenção estabelecidas em assembleia, cujos valores são destinados à manutenção da infraestrutura existente no local, ao fornecimento de serviços condominiais e à realização de melhorias e conservação das áreas de uso comum, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Os Temas 882 do Superior Tribunal de Justiça e 492 do Supremo Tribunal Federal não se aplicam à hipótese – que trata de loteamento fechado (particular) –, pois os recursos paradigmáticos que embasaram as teses vinculantes firmadas se referiam a associações voluntárias de moradores de bairros residenciais abertos que fecharam as ruas (vias públicas) e constituíram condomínios de fato, com acesso restrito por meio de cancela e portaria.
8. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
9. No caso, o juízo avaliou adequadamente o quadro fático para concluir pela inexistência do dever jurídico de indenizar (rectius: compensar) os danos morais. Não houve a demonstração de afetação do estado anímico do autor/apelante (violação à integridade psíquica) ou ofensa a outro direito da personalidade (nome, imagem, integridade física, honra e etc.).
10. Recurso desprovido. Honorários majorados.